Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700019-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR. DECRETO DISTRITAL 37.322/2016. INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 896/2016 DO DETRAN/DF. REGULAMENTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. I. O Decreto Distrital 37.322/2016 e a Instrução de Serviços 896/2016 do DETRAN/DF regulamentam o transporte coletivo escolar sem ofensa a nenhuma norma legal ou constitucional. II. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 24, inciso XXI, 104, 105, 107, 136, 138 e 139, todos do Código de Trânsito Brasileiro; 22, inciso XI, e 170, ambos da Constituição Federal; bem como ao artigo 2o, item 21, da Resolução no 912/2022, do CONTRAN, sustentando que o Distrito Federal, ao editar atos normativos sobre a prestação de serviço de transporte coletivo escolar local, extrapolou a competência normativa conferida pelo CTB. Afirma que o referido Código não atribuiu competência ao DF e aos municípios para estabelecerem equipamentos obrigatórios ou requisitos a serem cumpridos por veículos e condutores. Argumenta, ainda, que o colegiado julgou válido ato normativo editado pelo Governador do Distrito Federal contestado em face de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 24, inciso XXI, 104, 105, 107, 136, 138 e 139, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017